Tribunal: TJPA
Processo: 0811142-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811142-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANTONIO DOS REIS MATOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE QUADRIL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Redenção que, em sede de tutela de urgência, determinou a realização de cirurgia de artroplastia de revisão ou reconstrução de quadril em favor do agravado, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 100.000,00, além da autorização para custeio particular mediante sequestro de valores em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública em caso de descumprimento de obrigação de fazer na área da saúde; (ii) verificar se o valor da multa diária fixada pelo juízo a quo mostra-se desproporcional ou abusivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal garante o direito fundamental à saúde e impõe aos entes públicos o dever de assegurar tratamentos necessários à preservação da vida e integridade física do cidadão.

O Código de Processo Civil (arts. 300, 497 e 537) autoriza a concessão de tutela de urgência e a fixação de multa cominatória para garantir a efetividade da ordem judicial, inclusive contra a Fazenda Pública.

A jurisprudência do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamentos de saúde, cabendo ao Judiciário determinar a forma de cumprimento da obrigação.

O STJ, no Tema 98, firmou entendimento de que a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública é admissível como meio coercitivo para assegurar a efetividade das decisões judiciais.

O valor arbitrado (R$ 3.000,00 por dia, limitado a R$ 100.000,00) não se revela desproporcional, pois considera a relevância do direito tutelado e a necessidade de superar a inércia administrativa, incidindo apenas em caso de descumprimento.

A exclusão preventiva da multa comprometeria a eficácia da tutela deferida e não encontra respaldo legal, sendo possível apenas eventual revisão futura em caso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer na área da saúde.

A multa diária fixada pelo juízo de origem somente se mostra desproporcional quando excessiva em relação ao direito tutelado, cabendo sua revisão apenas em caso de execução.

O direito fundamental à saúde prevalece sobre argumentos genéricos de impacto financeiro ou administrativo do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 300, 497 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STJ, REsp 1.474.665/RS, Tema 98, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 22.10.2014; TJPA, AI nº 0803039-78.2018.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.01.2019; TJPA, AI nº 0811101-73.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0811142-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO:
ANTONIO DOS REIS MATOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

DECISÃO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Redenção que, em sede de tutela de urgência, determinou a realização de procedimento cirúrgico de artroplastia de revisão ou reconstrução do quadril em favor do agravado ANTÔNIO DOS REIS MATOS, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 100.000,00, além de autorizar, em caso de descumprimento, o custeio do tratamento pela via particular mediante sequestro de valores.

O agravante sustenta, em síntese, que a multa cominatória arbitrada mostra-se desproporcional e excessiva, podendo ensejar enriquecimento sem causa e prejuízos aos cofres públicos. Defende ainda a inexistência de perigo de dano para o agravado e pleiteia, com base no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo.

Postula, ao final, o provimento do agravo.

Não concedi a medida liminar
, conforme id. 27402282.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo. (id. 29588266)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a sua análise de mérito.

A decisão agravada encontra respaldo nos artigos 300, 497 e 537 do CPC, bem como nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. A medida deferida pelo juízo a quo objetiva garantir a efetividade da prestação jurisdicional em face de obrigação de fazer dirigida ao Poder Público, consistente na realização de cirurgia indicada por laudos médicos.

O valor da astreinte, por sua vez, não extrapola os limites da razoabilidade quando considerado o bem jurídico tutelado – a saúde e integridade física do agravado – e a frequente inércia administrativa que, em casos similares, conduz à ineficácia da decisão judicial. Eventuais alegações de impacto financeiro ou logístico devem ser demonstradas concretamente, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. ASTREINTE. APLICAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOÁVEL. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO AGENTE PÚBLICO. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O juízo de primeiro grau concedeu a liminar pleiteada, determinando que fosse disponibilizado o tratamento necessário, no prazo de até 48 (quarenta e oito horas), sob pena multa diária de R$ 5.000,00 0 (cinco mil reais), a ser suportada pelo ente municipal e estadual, bem como, os respectivos secretários de saúde;

2.
A aplicação de astreinte contra a Fazenda Pública é matéria não defesa na legislação, bem ainda reconhecida pela jurisprudência pátria Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual. Valor estabelecido a título de multa encontra-se, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o prazo para cumprimento da obrigação imposta, tendo em vista o estado de sofrimento da idosa;

3.
O quantum arbitrado a título de multa diária, qual seja R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não há o que se falar em onerosidade excessiva. Ao contrário o valor estabelecido, apresenta-se razoável e proporcional, tendo em vista a obrigação de fazer imposta. Ademais, a imposição da multa só se dará em caso de descumprimento imotivado da ordem;

4.
Necessária a adequação do valor diário e do limite máximo, a patamares razoáveis, o que, em observância ao poder geral de cautela, e em confirmação aos termos da liminar deferida neste autos, limito-a até o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

5.
O prazo de 48 horas para cumprimento, entendo razoável, considerando a condição de sofrimento da idosa acometida de várias doenças em estágio avançado;

6.
A responsabilização pessoal dos agentes públicos é vedada, tendo, a jurisprudência, se alinhado no sentido da impossibilidade de arbitramento de multa por descumprimento de ordem judicial em desfavor do gestor público, posto que não é parte no feito, admitindo-se tão somente a sua incidência em relação à Fazenda Pública;

7.
Agravo conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803039-78.2018.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/01/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. TFD. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE. TEMA 793 DO STF. ASTREINTES FIXADAS. PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

1. a garantia de acesso à saúde significa o atendimento eficaz em que se empreendem todos os meios exigidos para que a saúde daquela pessoa seja preservada. A par disso, não é razoável que a paciente em questão deixe de ter acesso serviço de saúde recomendado por laudo médico, qual seja, consulta com cardiologista, bem como a realização do exame de cateterismo cardíaco na rede credenciada do SUS ou em hospital particular, necessário à melhoria de sua qualidade de vida, conforme documentos médicos que instruem a presente demanda (Num. 2592072 - Pág. 13).

2. Vale lembrar que, para tanto, o art. 23, inciso II, da Constituição da República, estabeleceu a competência concorrente da União, Estados e Municípiosno que tange a saúde e assistência pública, razão pela qual a responsabilidade, entre os integrantes do sistema,é solidária.

3. Além do que, em recente decisão, o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

4. Nesse contexto, plenamente cabível fixação de astreinte em face do Poder Público com o escopo de garantir a efetividade do provimento jurisdicional, não havendo óbice legal para tal determinação. Esse é o entendimento adotado pela jurisprudência do STJ, quando do julgamento do REsp nº 1.474.665/RS, representativo de controvérsia, sedimentou a questão no Tema 98, relativamente à possibilidade de imposição de multa diária a ente público como forma de compeli-lo a adimplir a obrigação na área da saúde.

5. No que se refere à astreinte fixada, entendo que se mostra razoável, considerada a natureza da demanda e sua relevância. Ademais, importante consignar que somente incidirá no caso de descumprimento da medida fixada pelo Juízo singular.

6. Além disso, em que pese a multa diária ter sido fixada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi estabelecido o montante total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a hipótese de descumprimento da decisão recorrida, o que, a meu ver, é proporcional à relevância do direito que se busca tutelar.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811101-73.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2020)

Assim, ausente ilegalidade, abuso de poder ou desproporcionalidade manifesta, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/10/2025